Tribunal: STF
Processo: AP 985
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-06
Data de publicação: 2017-06-06

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM. DELITO DE APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE RENDAS PÚBLICAS. SOBREPOSIÇÃO CONTRATUAL. SUPERFATURAMENTO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO ANTERIOR À FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. POSSIBILIDADE. 



    1. A jurisprudência consolidada da Corte atesta o não cabimento de habeas corpus contra ato jurisdicional de Ministro ou órgão fracionário do STF. 



    2. A exigência de processo penal, expressa na cláusula nulla poena sine judicio, traduz fator de proteção do acusado em face da persecução penal estatal. Precedentes.



    3. Diante dessa finalidade, a existência de provas exibidas pela defesa que demonstrem a inocorrência do fato supostamente criminoso narrado na denúncia, associado à presença de pedido expresso, formulado pelo Procurador-Geral da República, de antecipada extinção da ação penal, autoriza, desde logo, a formação do juízo absolutório, dispensando-se a produção das demais provas requeridas pela defesa.



    4. Questão de ordem resolvida para julgar desde logo a ação penal improcedente.